Tribunal: TJMT
Processo: 1010600-71.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010600-71.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RENATO BESERRA CUSTODIO - CPF: 513.991.721-15 (RECORRENTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 496.067.191-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA EM QUE FORAM OUVIDAS A VÍTIMA E TESTEMUNHAS – IMPROCEDÊNCIA – PRECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
2. MÉRITO
– DECOTE DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO
,
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Se a Defesa não arguiu a suposta nulidade nos momentos processuais adequados (não a apontou durante a audiência e tampouco levantou o tema em alegações finais), encontra-se coberta pelo manto da preclusão a oportunidade de discussão da matéria (NU 1000814-29.2020.8.11.0093, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 21/03/2023). Além disso, malgrado a ausência do réu na solenidade em que foram ouvidas a vítima e testemunhas, sua defesa técnica se fez presente e atuou satisfatoriamente, inclusive, formulando perguntas; e, não bastasse, as mídias respectivas foram disponibilizadas nos autos, de modo que, antes do seu interrogatório, o réu e sua defesa tiveram acesso ao teor dos depoimentos prestados, garantindo que nenhum prejuízo fosse acarretado ao direito de defesa;

2. A desqualificação do crime em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora. Assim, havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa e por motivo de somenos importância, impõe-se a submissão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Renato Beserra Custodio
, contra a decisão anexada sob Id. 198189255, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, CP).

Em suas
razões
recursais, a Defesa
arguiu
preliminar de nulidade do processo
desde a audiência de instrução e julgamento, que foi realizada sem a presença do réu, alegando cerceamento do direito de defesa.
No mérito
, almejou o
afastamento das qualificadoras
do crime (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) – Id. 198189266.

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do recurso (Id. 198189268).

O Juízo
a quo

manteve
a decisão objurgada (Id. 198189269).

Em seu
parecer, a PGJ
opinou pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 198409651):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – Preliminar – Nulidade da instrução – Audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do Réu – Impossibilidade – Nulidade relativa – Consentimento pelo defensor - Ausência de prejuízo à defesa – Interrogatório realizado posteriormente – Matéria Preclusa. Mérito - Exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Inviabilidade – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Existência de materialidade e indícios de autoria – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio
in dubio pro societate
– Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri – Parecer pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

Egrégia Câmara:

Renato Beserra Custodio
arguiu preliminar de nulidade decorrente da realização da audiência de instrução em que, sem a sua presença, foram ouvidas a vítima e testemunhas.

Extrai-se dos autos que duas audiências de instrução foram realizadas no feito. A primeira delas, em que foram inquiridas a vítima e testemunhas, realizou-se sem a presença do réu, consignando-se em ata que
“Fora informado aos presentes que o denunciado Renato Beserra Custodio não participaria desta audiência, em virtude da falta de condições em acessar o link sozinho, e de não haver sala passiva disponível no Fórum, OAB e Defensoria da comarca de Campo Novo do Parecis, cidade onde o réu reside”
.

Na ocasião, o réu estava sendo devidamente assistido pela Defensoria Pública, que participou da solenidade e nada requereu, concordando, portanto, com o prosseguimento do ato processual sem a presença dele. Posteriormente, dando continuidade à instrução criminal, realizou-se outra audiência, ocasião em que uma testemunha foi inquirida e o réu foi interrogado, nada sendo requerido pelas partes.

As alegações finais foram apresentadas e, novamente, nenhuma insurgência foi levantada pela defesa quanto à realização da primeira audiência sem a presença do réu. Apenas nas razões deste Recurso em Sentido Estrito é que a defesa passou a arguir a nulidade do referido ato processual.

Portanto, evidente que está precluso o direito da defesa de se insurgir contra a realização da audiência instrutória sem a presença do réu, já que lhe incumbia manifestar o inconformismo no momento processual oportuno (durante a instrução criminal ou até mesmo nas alegações finais), hipótese em que o Magistrado poderia, acatando os argumentos defensivos, determinar a realização de novos atos processuais.

Sobre a matéria, destaco deste TJMT:

“(...) Se a Defesa
“não arguiu a suposta nulidade nos momentos processuais adequados: não a apontou durante as audiências nas quais foram colhidos os depoimentos supostamente acoimados de nulidade, tampouco levantou o tema em alegações finais; sendo que a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão”
(STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP). (...)” (N.U 1000814-29.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Além disso,
não se reconhece, no processo penal, nulidade da qual não tenha acarretado prejuízo, conforme disciplina o art. 563 do CPP. Afinal, admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (vide: HC n. 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010).

No caso em apreço, a ausência do réu na solenidade processual, por si só, não é capaz de eivar de nulidade o feito, em especial, porque não foi demonstrado o prejuízo em razão do alegado vício, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida.
Malgrado a ausência do réu na audiência em questão, sua defesa técnica se fez presente e atuou satisfatoriamente, inclusive, formulando perguntas às testemunhas ouvidas. Além disso, as mídias respectivas foram disponibilizadas nos autos de modo que, antes do seu interrogatório (realizado em data posterior), o réu e sua defesa puderam obter acesso ao teor dos depoimentos prestados, garantindo que nenhum prejuízo fosse acarretado ao seu direito de defesa.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ:

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto,
sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos
( AgRg no HC n. 411.033/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2017). (...)” (STJ - HC: 419393 SP 2017/0258543-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019)

Diante de todas essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 2.4.2023, por volta das 18h40min., na Rua Ceará, nº 1.611, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.,
Renato Beserra Custodio

tentou matar
Claudio Ferreira da Silva
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca (faca).

Consta na exordial acusatória que
Humberto Ferreira da Silva Júnior
(sobrinho da vítima), era locatário do imóvel de propriedade de
Marta Antônio Vieira da Silva
, ex-esposa do réu. Após quinze dias residindo no imóvel, a pedido de
Marta
, o réu solicitou que
Humberto
desocupasse o imóvel.

Assim, no dia do fato criminoso,
Humberto
requisitou a ajuda da vítima para realizar a mudança. Em dado momento, o réu cobrou de
Humberto
, o conserto de uma porta do imóvel que estava danificada, ocasião em que a vítima interferiu dizendo que ele não arcaria com o prejuízo. Nesse momento, munido com uma faca, o réu golpeou a vítima e, em seguida, fugiu do local. No entanto, a vítima foi encaminhada ao hospital e submetida a eficaz atendimento médico, de modo, que não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Após regular trâmite processual,
Renato
foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP).

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, requereu a
exclusão das qualificadoras
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao seu afastamento, eis que,
primo ictu oculi
, não se revelam manifestamente improcedentes.

A desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora. Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso dos autos, a vítima afirmou perante a autoridade judiciária que foi até a casa de
Humberto
ajudá-lo com a mudança, oportunidade em que notou que a porta do imóvel estava quebrada. Diante disso, o réu passou a cobrar
Humberto
para que ele arcasse com o conserto, contudo, por não concordar com aquilo, interviu e disse que
Humberto
havia passado o dia em sua companhia e não era o culpado pelo dano. Depois disso, deixaram o local e quando retornaram para buscar o restante da mudança, foi surpreendido pelo réu que, munido de uma faca, lhe atacou. Na ocasião, tentou correr dele, mas tropeçou e caiu no chão, sendo golpeado pelo réu com a faca que ele portava.

No mesmo sentido, foram as declarações judiciais da informante
Neura Alves de Melo
, convivente da vítima.

A defesa sustentou que a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente porque foi uma animosidade prévia, inclusive, com luta corporal entre o réu e a vítima, que teria motivado o crime.

No entanto, acompanho o entendimento do STJ de que
“(...) a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.422.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

Ao que parece, o réu e a vítima se desentenderam em um determinado contexto e, durante esse entreveiro, o réu teria golpeado a vítima no pescoço com uma faca, contudo, caberá ao Conselho de Sentença do Júri Popular avaliar todas as circunstâncias que envolveram e ensejaram o delito, decidindo sobre a existência ou não da futilidade.

Outrossim, existe
certa
plausibilidade na imputação da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da existência de uma vertente de provas assinalando que a vítima foi surpreendida pelo réu com o golpe de faca. Aliás, foi o que declarou a vítima ao ser ouvida em Juízo, de modo que, existe a possibilidade de haver o elemento surpresa no caso.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

Assim, como o acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o réu agiu por motivo fútil e que a vítima foi surpreendida pela ação dele, é imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não das qualificadoras em debate.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de julgado desta Corte Estadual:

“(...) Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT (...)” (RESE 1005068-96.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 2.7.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024